Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-54.2023.8.11.0037
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005615-54.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LGGL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.464.824/0001-97 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE TEODORO DE SOUZA - CPF: 424.656.178-93 (ADVOGADO), IGOR ESTEVES DEJAVITE - CPF: 347.741.438-12 (ADVOGADO), Secretário Municipal da Fazenda de Primavera do Leste-MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JIM OMORI - CPF: 369.355.518-46 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA - CPF: 132.035.558-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO IMPOSTO COM BASE NO VALOR DA OPERAÇÃO DECLARADA PELOS PARTICULARES – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE QUE INSTITUI COMISSÃO PARA APURAR O VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL
N. 699/2001 E NO
TEMA 1113 DO STJ – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo como se afirmar de plano, que
o valor declarado pelo contribuinte para a transação de compra e venda de doze imóveis rurais goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, não se mostra abusivo ou ilegal o ato que institui comissão de avaliação com base na Lei Municipal n. 699/2011.

No caso concreto, o pedido da ação mandamental não consiste em eventual devolução de prazo para o contribuinte recorrer da decisão administrativa que avaliou os imóveis, mas sim para que o Judiciário declare líquido e certo o valor do ITBI fixado com base no valor da operação por ele declarado, para o qual não há direito líquido e certo amparado pela via mandamental.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LGGL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra sentença que denegou a ordem a mandado de segurança impetrado em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, por ausência de direito líquido e certo ao recolhimento de ITBI com base no valor da escritura de compra e venda dos imóveis.

A apelante alega que a sentença encontra-se em dissonância com a tese fixada no Tema 1113 do STJ, que definiu:
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Aduz que a sentença incorreu em erro de fato, pois não houve procedimento administrativo de avaliação de bens imóveis nos moldes do artigo 148 do CTN.

Relata que firmou com terceiro e em condições de mercado - aos 07/06/2023 -, escritura pública de compra e venda de doze imóveis rurais com pacto de alienação fiduciária e, na sequência, buscou o fisco municipal para recolher o ITBI, momento em que teria sido surpreendida pelos valores apurados unilateralmente pelo Município imputando determinado valor venal aos bens imóveis.

Assim, alega que os documentos dos autos, em verdade, evidenciam que (i) a avaliação dos imóveis foi feita unilateralmente pela Prefeitura, sem qualquer participação da ora Apelante, e (ii) que não houve uma análise verdadeiramente técnica que refutasse o motivo pelo qual a avaliação aplicada na transação – uma operação feita entre terceiros, em condições normais de mercado – deveria ser desconsiderada, tal como dispôs o Tema 1113 do STJ.

Consigna a ilegalidade do artigo 210, § 5º, do Código Tributário Municipal, pois ele pretende revisar os parâmetros do ITBI – já que o valor venal é arbitrado unilateralmente por uma comissão de avaliação imobiliária previamente constituída, situação que já foi declarada ilegal em julgado semelhante pelo TJMT.

Requer o provimento do recurso para que seja assegurado o direito líquido e certo da Apelante de recolher o ITBI dos bens imóveis adquiridos, tomando por base o valor negociado entre as partes em escritura de compra e venda de R$ 94.302.180,00, que implica no imposto de R$ 1.886.043,60.

Contrarrazões (ID 216153673), alegando que a Fazenda Pública não vinculou a base de cálculo do ITBI e nem utilizou valor de referência, mas, tão somente, diante do numerário indicado pela recorrente, em dissonância com o adequado valor de mercado, com fulcro no artigo 148 do CTN e no Tema 1.113 do STJ, por meio da Comissão de Avaliação de ITBI, trouxe o real valor de mercado referente aos imóveis, oportunizando a impugnação das avaliações, o que não ocorreu pela via administrativa, optando a recorrente a impetrar o mandado de segurança preventivo. Requer o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no ID 217945673, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, o recurso de apelação foi interposto contra sentença que denegou a ordem a mandado de segurança que tinha por objeto
“
assegurar o direito líquido e certo da Apelante de recolher o ITBI dos bens imóveis adquiridos, tomando por base o valor negociado entre as partes em escritura de compra e venda de R$ 94.302.180,00, que implica no imposto de R$ 1.886.043,60”
.

A apelante alega que
a sentença não observou que
a avaliação dos imóveis foi feita unilateralmente pela Prefeitura e que não houve uma análise verdadeiramente técnica que refutasse o motivo pelo qual a avaliação aplicada na transação deveria ser desconsiderada, tal como dispôs o Tema 1113 do STJ.

Ocorre que, essa alegação, por si só, já afasta o alegado direito líquido e certo buscado na via mandamental, senão vejamos.

Constata-se dos autos
que a apelante firmou com terceiro, aos 07/06/2023, escritura pública de compra e venda de 12 (doze) imóveis rurais com pacto de alienação fiduciária, pelo valor total de R$ 94.302.180,00, que implicaria no valor do ITBI de R$ 1.886.043,60, nos termos do artigo 210
caput
do Código Tributário Municipal de Primavera do Leste, que dispõe:

“
Art. 210. A alíquota do ITBI é de 2% (dois por cento).

§ 1º Será de 0,5% (meio por cento), a alíquota sobre o valor do financiamento realizado através do Sistema Financeiro de Habitação e de 2% (dois por cento) sobre o valor restante.

§ 2º Será de 1,4% (um vírgula quatro por cento), a alíquota sobre o valor em se tratando de instituição de uso e usufruto.

§ 3º Será de 1,4% (um vírgula quatro por cento), a alíquota sobre o valor no caso de transmissão de nua propriedade.

§ 4º Nos casos de imóveis adquiridos por hasta pública, ficam estabelecidos os valores constantes na carta de arrematação, sendo que a base de cálculo será atualizada com base no INPC, utilizando a data da carta de arrematação e a data do efetivo recolhimento do tributo como termos iniciais e finais.

§ 5º Para apurar o valor venal dos imóveis será criada comissão de avaliação imobiliária através de ato do executivo municipal.
(Redação dada pela Lei nº 1659/2016)”

Ocorre que para evitar distorções no valor do ITBI, o STJ firmou no julgamento do REsp 1.937.821/SP –
Tema 1113
, as seguintes teses:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

Como bem destacou o Relator Ministro Gurgel de Faria em comentário ao julgamento do referido Tema 1113 do STJ
"Nesse panorama,
verifica-se que a base de cálculo do ITBI é o valor venal em condições normais de mercado e, como esse valor não é absoluto, mas relativo, pode sofrer oscilações diante das peculiaridades de cada imóvel, do momento em que realizada a transação e da motivação dos negociantes
".
(g.n.)

É o que ocorre no caso em apreço, pois, a fim de apurar se o valor de
R$ 94.302.180,00 correspondia, de fato, ao valor de mercado dos 12 (doze) imóveis rurais envolvidos na operação,
o município recorrido – embasado no Tema 1113 do STJ e no §5º do artigo 210 da Lei Municipal n. 699/2001 -, instituiu comissão de avaliação imobiliária, composta pelos servidores constantes da Portaria n. 626/2022 (ID 216152764), que avaliou os imóveis, conforme se vê no ID 216152711, apurando os seguintes valores de mercado:

1) ID 216152713 – matrícula 34520 – R$ 22.993.943,00;

2) ID 216152714 – matrícula 34521 – R$ 9.802.772,00;

3) ID 216152715 – matrícula 34522 – R$ 18.219.567,00;

4) ID 216152718 – matrícula 34523 – R$ 10.326.833,00;

5) ID 216152721 – matrícula 34524 – R$ 5.356.782,00;

6) ID 216152723 – matrícula 34525 – R$ 6.388.349,00;

7) ID 216152724 – matrícula 34526 – R$ 10.298.639,00;

8) ID 216152733 – matrícula 34527 – R$ 16.043.111,00;

9) ID 216152744 – matrícula 34528 – R$ 13.618.788,00;

10) ID 216152750 – matrícula 34529 – R$ 6.434.712,00;

11) ID 216152754 – matrícula 38945 – R$ 4.930.000,00;

12) ID 216152759 – matrícula 41192 – R$ 4.289.000,00;

Dessa forma, a avaliação dos 12 (doze) imóveis totalizou a quantia de
R$ 128.702.496,00,
que, a teor do
§5º do artigo 210 da Lei Municipal n. 699/2001
(2% sobre a avaliação)
,
implica no ITBI de R$ 2.574.049,92, por conseguinte, resulta em uma diferença de R$ 688.006,32, a título do imposto devido aos cofres públicos do município apelado.

Conforme também se depreende dos autos, o apelado emitiu as notificações a respeito da avaliação dos imóveis feita pela comissão, todavia, não se sabe se a apelante as recebeu.

De toda forma, ainda que a apelante não tenha recebido as notificações, fato é que ela pretende com a ação mandamental não a eventual devolução de prazo para recorrer da decisão administrativa ou até mesmo requerer nova avaliação dos imóveis, mas sim para que o Judiciário declare líquido e certo o valor do ITBI de
R$ 1.886.043,60,
fixado com base no valor da operação que ela declarou (
R$ 94.302.180,00)
.

E é justamente essa a questão que afasta o direito líquido e certo buscado pela via mandamental, pois, não há como dizer que
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, já que
sabidamente vultoso o preço das áreas rurais mato-grossenses, inclusive, como ficou demonstrado pela avaliação feita pelo ente municipal.

Por essa razão, não se vislumbra desacerto na sentença ao afirmar que
“não restou demonstrada a violação de direito, tendo em vista que o ato da autoridade coatora não é contrário à tese do Tema 1113, já que o Município não vinculou a base de cálculo do ITBI à base de cálculo do IPTU, bem como restou demonstrado que houve a instauração de procedimento administrativo próprio para afastar o valor declarado pelo contribuinte, sendo que a parte impetrante poderia impugnar o valor da avaliação da Administração Pública. Ademais, não se trata de arbitramento prévio com respaldo em valor de referência, uma vez que foi realizada avaliação por comissão instituída para esse fim.”

Aliás, quisesse mesmo a apelante demonstrar que o valor envolvido na operação corresponde ao valor de mercado, poderia – com base nos princípios da boa-fé e cooperação processual -, ter juntado avaliação idônea e/ou outros documentos que comprovassem a lisura do valor envolvido na negociação e que não demandasse dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI)
– ISENÇÃO TRIBUTÁRIA LIMITADA AO VALOR A SER INTEGRALIZADO – TEMA 796 DO STF – BASE DE CALCULO ITBI – VALOR VENAL TEMA 1113 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO “DISTINGUINSHING” -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–RECURSO DESPROVIDO. 1. [...]” O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376/SC , em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal , não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" 2. Requisitos não evidenciados de plano, recurso desprovido. (TJ-MT 10224873220218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 23/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE GUIA DE ITBI - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
Para utilizar a via sumária do Mandado de Segurança, o Impetrante deve trazer prova inequívoca dos fatos constitutivos de seu direito, de forma a configurar o direito líquido e certo para a concessão da segurança pretendida
- Ausente prova pré-constituída, de rigor a manutenção da sentença que denega a segurança - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 00317159520178130432 Monte Santo de Minas, Relator: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 03/10/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2019) (g.n.)

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - BASE DE CÁLCULO DO ITBI – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA REGIÃO DE CHAPADÃO DO SUL – QUESTÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que o direito pleiteado pelos recorrentes demanda dilação probatória, vedada na estreita via mandamental, forçoso concluir pela denegação da segurança.
(TJ-MS - AC: 08003588020208120046 MS 0800358-80.2020.8.12.0046, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020) (g.n.)

Nesse passo, ausente o direito líquido e certo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Ressalta-se que não se aplica a majoração de honorários recursais no caso concreto, nos termos do art. 25 da Lei n. 12016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024